Tribunal: TJSP
Processo: 2152244-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Confusão patrimonial que se extrai da identidade de sócios, endereço e objeto social em relação à empresa Oyster. Inexistência de demonstração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade quanto às demais pessoas físicas e jurídicas indicadas pela Exequente. Recurso parcialmente provido.